Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708174-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NADIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, FLORITA DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: SONIA QUITERIA BOMFIM DE VASCONCELOS PEREIRA, JULIO CESAR DE VASCONCELOS, SOLANGE BOMFIM DE VASCONCELOS DA SILVA, JOAO CARLOS DE VASCONCELOS, SANDRA CRISTINE BOMFIM DE VASCONCELOS DE SOUSA DECISÃO FLORITA DE SOUZA OLIVEIRA e NADIR RODRIGUES DE OLIVEIRA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 84628857, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança) movido por SÔNIA QUITÉRIA BOMFIM DE VASCONCELOS PEREIRA e outros, nos seguintes termos: “A emenda de ID n° 82422591 não traz aos autos planilha detalhada e atualizada do débito. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito. Deverá ser observada o contrato de locação de ID n° 50796643, a sentença de ID n° 67650670, o pagamento de ID n° 73314126 (R$ 28.767,00), o orçamento de ID n° 82427495 (R$ 15.850,00) e os comprovantes de IPTU juntados na petição de ID n° 82257350. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. I.” As agravantes-executadas defendem que a inicial deve ser indeferida diante da necessidade de liquidação da r. sentença. Suscitam preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a manifestação sobre os orçamentos de pintura apresentados. Ao final, postulam a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para indeferir a petição inicial ou, subsidiariamente, revogar a r. decisão e oportunizar a impugnação aos orçamentos apresentados. Recurso isento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida (id. 24193937, pág. 11) Indeferido o efeito suspensivo (id. 24205565). Intimada, a agravada-exequente Sônia Quitéria Bomfim de Vasconcelos apresentou resposta ao recurso (id. 14188735). As agravantes-devedoras, instadas, não se manifestaram sobre a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. decisão e supressão de instância (id. 25448145). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento está fundamentado na alegação de inépcia da inicial, diante da necessidade de liquidação da r. sentença executada, e cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a manifestação sobre os orçamentos de pintura apresentados. Da análise dos autos originários, verifica-se que as matérias alegadas no presente recurso não foram decididas na r. decisão agravada nem examinadas pelo i. Juízo de Primeiro Grau em decisão posterior (id. 88728929). Assim, verifica-se que o recurso não impugna a r. decisão agravada e a lei processual civil exige que o agravo de instrumento contenha as razões do pedido de reforma da decisão (CPC, art. 1.016, III), ou seja, os agravantes devem expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir à fundamentação da decisão. Em conclusão, as matérias alegadas não podem ser analisadas, observados os estritos limites do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Nesses termos, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora